Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de extinção de condomínio. Propriedade. Pressuposto. Não verificado. Suspensão do processo. Impossível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial de extinção de condomínio, sob o fundamento de que o bem pertence a terceiro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 330, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida.
4. Tratando-se de ação de extinção de condomínio, o pressuposto básico e inicial da ação é o próprio domínio, uma vez que não há como extinguir a copropriedade das partes sobre um determinado bem, se as partes nada tem em copropriedade.
5. Não se trata de aplicar o art. 313, inc. V, do CPC, uma vez que a prejudicialidade externa prevista no dispositivo reflete a circunstância em que a questão discutida em um determinado processo depende da solução de outra que é objeto de outro processo.
6. No caso dos autos, a propriedade é fundamento da própria pretensão, uma vez que não se pode exigir, com base no art. 1.320 do CC, a divisão de coisa de outrem.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Tratando-se de ação de extinção de condomínio, o pressuposto básico e inicial da ação é o próprio domínio, uma vez que não há como extinguir a copropriedade das partes sobre um determinado bem, se as partes nada tem em copropriedade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.322. CPC, arts. 313, inc. V, 321, 330, inc. V.